Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos ajuizada por dois menores, representados por sua mãe, contra o genitor.
2. Decisão anterior - A sentença fixou os alimentos definitivos em 30% do salário mínimo, incidindo sobre décimo terceiro, adicional de férias, salário-família e auxílio-creche, na proporção de 15% para cada filho.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão de majoração dos alimentos arbitrados na r. sentença sob a alegação de que são insuficientes para suprir as necessidades dos menores.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Demonstrada a insuficiência da verba alimentar fixada na sentença, a majoração dos alimentos é devida para atender às necessidades dos menores, mas não no percentual postulado, pois em desacordo com a possibilidade do alimentante.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.